Tribunal: STF
Processo: RE 137799
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICM. MATERIAL UTILIZADO EM
MOINHOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE CIMENTO. ACÓRDÃO QUE LHE
RECUSOU O TRATAMENTO FISCAL DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO, PARA
EFEITO DE CRÉDITO FISCAL, COM BASE EM NORMA LOCAL. ALEGADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
           Questão constitucional insuscetível de apreciação
pelo STF, à ausência de preqüestionamento.
           Inconstitucionalidade que, de resto, acaso
verificada, terá resultado de interpretação de dispositivo
normativo de natureza infraconstitucional e,
conseqüentemente, por via reflexa e indireta, que não
viabiliza o pronunciamento do STF, em sede de recurso
extraordinário.
           Recurso não conhecido.